Tribunal: TJDFT
Processo: 0745043-75.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0745043-75.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DESTAK PROJETOS E CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA APELADO: J I F ENGENHARIA LTDA, A MAIS ENGENHARIA E PROJETOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por DESTAK PROJETOS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF. A parte Apelante requereu a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, porém não apresentou qualquer documento que comprove a sua carência, sendo intimada em Despacho de ID 56109751 para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para o deferimento do aludido benefício, sob pena de indeferimento. Em 06 de março de 2024 transcorreu o prazo legal sem que a parte Apelante tenha se manifestado quanto ao Despacho de ID 56109751, conforme certificado no ID 56586134. Na decisão de ID 58075240 foi indeferido o pedido de concessão de gratuidade de justiça e oportunizada à Apelante o recolhimento do preparo recursal. Em 14 de maio de 2024 transcorreu prazo legal sem que a parte Apelante tenha recolhido o preparo recursal, conforme certificado no ID 59108862. É o relatório. Decido. Na dicção do Art. 932, inciso III do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O exame dos autos revela que o presente recurso não preenche os pressupostos para o seu conhecimento, uma vez que se encontra deserto por descumprimento do disposto no art. 1.007 do Código de Processo Civil. Destarte, a comprovação do recolhimento das custas judiciais e, portanto, do preparo, se consuma mediante a apresentação da guia de recolhimento de custas, acompanhada do respectivo comprovante bancário de pagamento, o que não fora realizado pela parte Apelante. O preparo constitui pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso, implicando na deserção a inobservância dessa formalidade, nos termos do art. 1.007 do CPC. Ressalte-se que a parte Apelante não atendeu ao chamamento do Juízo, mantendo-se inerte quando ao comando judicial para comprovar a situação de hipossuficiência e/ou recolhimento do preparo, situação que impõe o não conhecimento do recurso de Apelação. Ante o exposto, não conheço da Apelação Cível, nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inciso III, do RITJDFT, por não cumprir com o pressuposto objetivo do preparo, com fulcro no Art. 1.007 do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se e intime-se. Brasília, 17 de maio de 2024 12:21:10. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador